Tribunal: TJDFT
Processo: 0756713-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende haver a existência de vício no acórdão, uma vez que o termo inicial dos juros moratórios foi estabelecido a partir da negativação indevida, quando deveria ser da citação. Contrarrazões apresentadas, nas quais o embargado se manifestou pelo acolhimento do recurso.
II. Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado, de fato, existe, uma vez que, em se tratando de relação contratual com mora ex persona, os juros moratórios devem ser fixados a partir da interpelação do devedor que, no caso, ocorreu com a citação (art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c art. 240 do CPC).
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, estabelecer que os juros moratórios no caso devem fluir da citação.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.